Tribunal: TCU
Processo: 017.573/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4797/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.573/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar de Sousa Lima (XXX.374.552-XX); Claudio Perez Nobre (XXX.672.822-XX); Esperanza Lucila Hernandez Angulo (XXX.631.232-XX); Gabriela de Mendonca Assaf (XXX.146.492-XX); Geirto de Souza (XXX.923.502-XX); Jose Cabral Mendes (XXX.722.832-XX); Lucas Martins Lopes (XXX.719.292-XX); Marcelo Alves Muniz (XXX.157.106-XX); Maxyne Cacau Lima (XXX.620.312-XX); Neemyas Kerr Batalha dos Santos (XXX.720.763-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.